Tribunal: TJPA
Processo: 0822725-41.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822725-41.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO TAVARES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CPB
.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada.

III. Razões de decidir

3.
Analisando as informações disponíveis nos autos e as diferentes interpretações dadas pelas partes, a tese que
merece prosperar
é a da
desclassificação para a forma tentada
.

4.
A
fragilidade do depoimento de José Airton
, somada ao fato de que o réu confessa ter abordado a vítima, mas não lhe tomou o celular, corroboram a tese da defesa de que
Fábio não teve posse, ainda que breve do celular
, requisito para a consumação do crime.

5. É importante ressaltar que, em casos de dúvida, o princípio
in dubio pro reo
deve prevalecer, beneficiando o réu. Diante da
ausência de provas robustas
que confirmem a versão da acusação e da
existência de contradições
nos depoimentos, a
tese da desclassificação para roubo tentado se mostra plausível
.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Tese. Ausência de prova suficiente para a condenação pelo crime de roubo consumado
. Necessidade de desclassificação para o delito de roubo tentado.
In dubio pro reo.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - APR: 10428180000880001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019; TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23263013720248260000 São Bernardo do Campo, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/11/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de desclassificar o delito para roubo tentado,

nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0822725-41.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: FABIO TAVARES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO TAVARES CARDOSO
contra a sentença que o condenou a
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CPB.

Consta na inicial, em resumo, que no dia
28 de novembro de 2023
, por volta das
10h20min
, na
Travessa Barão do Triunfo, esquina com a Avenida Almirante Barroso, em Belém/PA
, o réu
FÁBIO TAVARES CARDOSO
, mediante
grave ameaça
, subtraiu da vítima
Bernardo Moraes Monteiro, de 14 anos
, para proveito próprio,
um aparelho celular
.

Segundo a denúncia, o guarda municipal
José Airton Souza Simão
, de folga no dia do ocorrido, presenciou o crime enquanto buscava seu filho na escola. Ao perceber a ação de Fábio, José Airton interveio,
abordando o réu e tomando o celular de sua mão
, restituindo o aparelho à vítima. Em seguida, acionou uma guarnição da Polícia Militar que prendeu Fábio em flagrante.

Em razão disso, Fábio Tavares Cardoso foi denunciado como incurso no art. 157,
caput
, do CPB.

O feito tramitou regularmente e, após a instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
(ID 110978013). O Juízo considerou
desfavoráveis
os antecedentes criminais de Fábio, sua conduta social e as consequências do crime, fixando a pena-base em 5 anos de reclusão e 50 dias-multa. Reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, reduzindo a pena para
4 anos e 2 meses de reclusão e 40 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em
semiaberto
e o
direito de recorrer em liberdade foi negado
.

Contra a sentença, o Réu interpôs
Recurso de Apelação
(ID 112400220), protestando pela
reforma da decisão
. A defesa argumenta que a ação penal não se sustenta em provas robustas e pleitea a
desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada
, alegando que
não houve posse tranquila da
res furtiva
por parte do acusado
, requisito essencial para a consumação do delito.

Constam
contrarrazões
(ID 112710609), pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. O Ministério Público reitera a tese da consumação do roubo, argumentando que a inversão da posse do bem é suficiente para configurar o crime, independentemente da duração da posse.

Às fls. 214/222 (ID 19420803), a
Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo
, considerando os pleitos recursais improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a forma tentada

A questão central do caso reside em determinar se houve a consumação do crime de roubo ou se a ação deve ser desclassificada para roubo tentado, conforme pleiteia a defesa. Analisando as informações disponíveis nos autos e as diferentes interpretações dadas pelas partes, a tese que
merece prosperar
é a da
desclassificação para a forma tentada
.

A acusação se baseia fortemente na inversão da posse do celular, alegando que a vítima entregou o bem a Fábio mediante grave ameaça. No entanto, as provas colhidas, principalmente a oral, deixam margem de dúvidas sobre a consumação do delito.

O depoimento do guarda municipal José Airton, peça-chave no processo,
é contraditório
. Em seu relato, ele afirma ter
visto a vítima entregando o celular e que tomou o aparelho da mão de Fábio.
No entanto, o policial militar William Ruiz Matos afirma que, ao chegar ao local,
tanto José Airton quanto a vítima relataram que não houve a subtração do celular
, apenas ameaça.

Considerando que
William não presenciou o crime
e que
seu depoimento se baseia apenas no que lhe foi relatado
, a contradição entre as versões de José Airton levanta sérias dúvidas sobre se Fábio efetivamente teve a posse do celular, ainda que por um breve período, sem a intervenção imediata do guarda.

A
fragilidade do depoimento de José Airton
, somada ao fato de que o réu confessa ter abordado a vítima, mas não lhe tomou o celular, corroboram a tese da defesa de que
Fábio não teve posse, ainda que breve do celular
, requisito para a consumação do crime.

É importante ressaltar que, em casos de dúvida, o princípio
in dubio pro reo
deve prevalecer, beneficiando o réu. Diante da
ausência de provas robustas
que confirmem a versão da acusação e da
existência de contradições
nos depoimentos, a
tese da desclassificação para roubo tentado se mostra plausível
.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - POSSIBILIDADE - MAJORANTES - CRITÉRIO QUALITATIVO - REDUÇÃO DA FRAÇÃO - NECESSIDADE. 1. Para se consumar o delito de roubo é necessário que o agente finalize a ação, exercendo a violência ou grave ameaça contra a pessoa e subtraindo o bem. 2. Considerando que os réus foram detidos pela Polícia Militar enquanto ainda subtraíam os objetos das vítimas, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 14, II, do Código Penal. 3. O aumento da pena pelas majorantes do crime de roubo deve ser aplicado levando-se em consideração a qualidade das causas envolvidas. (TJ-MG - APR: 10428180000880001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

Desta maneira, observado o redutor da tentativa, faz-se mister a reforma da pena, nos seguintes termos:

Tendo em vista que a pena intermediária foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, e havendo a causa de diminuição relativa à tentativa, cuja a fração a ser aplicada é a de 1/3, uma vez que analisado o
iter criminis,
observa-se que o réu chegou muito próximo da consumação, tendo quase invertido a posse do bem para si.

Neste sentido, resta a pena final fixada em 02 (dois) anos, (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto ao réu, uma vez que que teve contra si várias circunstâncias judiciais negativadas, conforme leciona o art. 33, §2º, “c” e § 3º, do CPB.

De igual modo, mantenho a sentença com relação a impossibilidade de recorrer em liberdade, tendo em vista que é reincidente, conforme assevera nossa jurisprudência.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE APELAÇÃO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeffer, condenado a quatro anos e oito meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, questionando a decisão que negou o direito de apelar em liberdade, determinando a expedição do mandado de prisão. O impetrante alega ausência de fatos que justifiquem a medida e cerceamento do direito de recorrer em liberdade, ferindo a presunção de inocência e o devido processo legal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ilegalidade na decisão que negou o direito de apelação em liberdade; e (ii) se a prisão é justificada pelos antecedentes criminais do paciente. III. Razões de decidir A impetração merece ser denegada, uma vez que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal. O paciente possui antecedentes criminais e foi reincidente, o que justifica a negativa de apelação em liberdade, visando à ordem pública. A jurisprudência do STF e STJ reforça que a periculosidade e a possibilidade de reiteração criminosa são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva, não havendo ilegalidade na decisão. IV. Dispositivo e tese Pedido denegado. Tese de julgamento: "1. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. 2. A negativa de apelação em liberdade é justificada pelos antecedentes e reincidência do paciente." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CP, art. 180; CPP, arts. 310, 312, 387, § 1º. Jurisprudência: STF, HC 150.906, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 13.4.2018; STJ, HC 696.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 3.5.2022. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23263013720248260000 São Bernardo do Campo, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/11/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/11/2024).

Portanto, ficam mantidas as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e dou
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de desclassificar o delito para o crime de Roubo Tentado, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025